Tribunal: TJDFT
Processo: 0712515-87.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos pelo réu/embargante em face do acórdão de ID 75050618, que negou provimento à apelação por si interposta e manteve a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 329 do Código Penal, resistência, à pena definitiva de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, não substituída por pena restritiva de direitos, uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.
3. Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão grave ao deixar de analisar argumento essencial à tese absolutória defensiva, referente à ilegalidade da abordagem policial baseada exclusivamente em denúncia anônima de violência doméstica. Além disso, argumenta que, no crime de resistência, a legalidade do ato estatal é elemento normativo do tipo penal, sendo imprescindível a verificação da legalidade da abordagem para se afirmar a tipicidade. Outrossim, aponta que o colegiado não enfrentou os argumentos específicos sobre a ausência de violência ou ameaça por parte do embargante, conforme demonstrado em vídeo que revela uma aproximação pacífica e o uso inicial de força pela guarnição. Requer, ainda, a complementação do julgado quanto à dosimetria da pena, especialmente no tocante à valoração negativa da conduta social, que teria sido baseada exclusivamente em aspectos episódicos relacionados ao delito, sem respaldo em elementos objetivos da vida cotidiana do embargante.
4. Em contrarrazões (ID 76233833), o Ministério Público defende que não há omissão no acórdão quanto à análise da legalidade da abordagem policial e da tipicidade do delito de resistência, uma vez que os elementos probatórios constantes dos autos, inclusive o vídeo e os depoimentos colhidos em juízo, demonstram que o embargante se opôs à execução de ato legal mediante ameaça, enquadrando-se no tipo penal do art. 329 do Código Penal. Ressalta que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, e tampouco à inovação de teses defensivas, sendo inadequado seu uso como sucedâneo recursal. Contudo, reconhece que assiste parcial razão ao embargante quanto à valoração negativa da conduta social, pois esta foi fundamentada exclusivamente em episódio isolado relacionado ao fato criminoso, sem respaldo em elementos concretos da vida cotidiana do embargante. Ao final, pede o acolhimento parcial dos embargos, exclusivamente para afastar a circunstância judicial da conduta social na primeira fase da dosimetria da pena, com o consequente redimensionamento da pena.
III. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o acordão embargado padece das citadas omissões.
IV. Razões de decidir
6. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei n. 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
7. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes. Quanto à legalidade da abordagem policial e a suposta ausência de agressividade do embargante, não há omissão a sanar. Isso porque o juiz não é obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021).
8. No que se refere à conduta social, a doutrina ensina que ela tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129). Precedente: (Acórdão 1247119, 00022853720188070010, Relator: Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, Julgado em: 24/04/2020, dje: 14/05/2020).
9. Na hipótese, esta Turma deixou de se manifestar sobre a valoração da conduta social do embargante, uma vez que a sentença pautou-se unicamente no fato de o embargante estar alcoolizado em ambiente público, causando algazarra e confusão, incomodando as demais pessoas que estavam no local. Nesse contexto, mostra-se cabível a exclusão da majoração realizada na primeira fase da dosimetria, de modo que a pena retorne ao mínimo legal (Tema Repetitivo 158 do STF; Súmula 231 do STJ).
10. Com isso, reduz-se a pena definitiva a 2 (dois) meses e 10 dias de detenção.
V. Dispositivo
11. Embargos conhecidos e providos em parte para, sanado a omissão apontada, reduzir a pena definitiva para 2 (dois) meses e 10 dias de detenção, com a manutenção das demais disposições do decreto condenatório.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 329 do Código Penal.
Art. 48 da Lei no 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema Repetitivo 158 do STF.
STJ, Súmula 231.
STJ, 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021.
STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021.
TJDFT, Acórdão 1247119, 00022853720188070010, Relator: Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, Julgado em: 24/04/2020, dje: 14/05/2020.